Tribunal: TJSP
Processo: 1066552-26.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Plano de Saúde. Cirurgias reparadoras após cirurgia bariátrica. Dano moral. Insurgência da ré em face da sentença de parcial procedência. Anulação de ofício, para ser efetivada a realização de prova pericial, de forma a verificar a adequação dos procedimentos reclamados como cirurgias unicamente reparadoras, como necessárias após a realização de gastroplastia, pela Autora. Entendimento vinculante

Ementa:
Plano de Saúde. Cirurgias reparadoras após cirurgia bariátrica. Dano moral. Insurgência da ré em face da sentença de parcial procedência. Anulação de ofício, para ser efetivada a realização de prova pericial, de forma a verificar a adequação dos procedimentos reclamados como cirurgias unicamente reparadoras, como necessárias após a realização de gastroplastia, pela Autora. Entendimento vinculante do C. STJ em sede de REsp Repetitivo (Tema 1069). Prova com custo a ser suportado pela Ré. Sentença anulada de ofício, prejudicada a análise do recurso.